Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica-se à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto o prazo de suspensão se iniciou antes da modificação da norma. Precedente.
4. Considerando o transcurso do prazo de suspensão e a decisão de determinação da penhora do imóvel como marco interruptivo, tem-se que o prazo prescricional, de 6 (seis) meses, teve início em 08/10/2024 e término em 08/04/2025. Tendo em vista que o feito foi sentenciado em 23/05/2025, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Negou-se provimento ao recurso.